Tribunal: TJMT
Processo: 1016003-69.2019.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016003-69.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FELIPE BATISTA PEREIRA - CPF: 702.075.081-86 (RECORRENTE), CAMILA MOURA FEITOZA - CPF: 002.319.471-51 (ADVOGADO), JAIME RAIMUNDO GONCALVES - CPF: 316.132.418-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, INC. I, III E IV, C/C §4º C/C ART. 357,
CAPUT
C/C ART. 155, §1º E §4º, INC. IV, TODOS DO CP E ART. 244-B, §2º, DA LEI N.º 8.069/90 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. ALMEJADA A IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DA PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PREVALÊNCIA DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– FATO QUE DEVE SER SUBMETIDO AO JUIZ NATURAL DA CAUSA, QUE É O CONSELHO DE SENTENÇA – 2. PLEITEADA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL

– INVIABILIDADE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
QUE NÃO SE APRESENTA ESTREME DE DÚVIDAS – INDÍCIOS SUFICIENTES
DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO QUE CONFIRMAM A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL POPULAR DO JÚRI
– 3. PEDIDOS REFERENTES A ASPECTOS DA PENA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE VEREDICTO CONDENATÓRIO – DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Destarte, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação no crime doloso contra a vida, requisitos exigidos pelo art. 413 do CPP, impõe-se o pronunciamento do acusado a fim de ser submetido a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri, em observância ao comando expresso do art. 5º, inc. XXXVIII, da Constituição Federal e com fulcro no princípio do
in dubio pro societate
.

2.

Havendo indícios nos autos de que o recorrente concorreu para a prática de crime doloso contra a vida, aderindo à conduta de outrem, ainda que em participação de menor importância, não há falar em evidente inexistência de dolo, e, por conseguinte, em pronta desclassificação da conduta para delito de lesão corporal.

3.

Estando o feito ainda na fase de pronúncia, por corolário lógico inexiste veredicto condenatório do qual decorra pena efetivamente imposta ao acusado, razão pela qual, se apresentam inoportunas digressões quanto ao patamar a ser estabelecido à pena basilar ou à incidência do instituto jurídico da suspensão condicional da pena.

Decisão de pronúncia mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

FELIPE BATISTA PEREIRA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
FELIPE BATISTA PEREIRA
em face da r. decisão registrada no ID 20510991, proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Vila Rica/MT nos autos da ação penal n.º 57-24.2019.811.0049 – código 68271,
pronunciando-o
como incurso nas penas dos crimes previstos no
art. 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c §4º

[homicídio qualificado pela promessa de recompensa, emprego de meio cruel e uso de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima maior de 60 anos]
c/c
art. 357,
caput

[fraude processual]
c/c
art. 155, §1º e §4º, inciso IV

[furto qualificado pelo concurso de agentes e majorado pelo repouso noturno],
todos do Código Penal c/c art. 244-B, §2º, da Lei n.º 8.069/90
[corrupção de menor], a fim de ser submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais vistas no ID 20510995 ao ID 20510997, o recorrente insurge-se apenas em face do delito contra a vida, requerendo sua
impronúncia
, nos termos do art. 414 do CPP, sob o argumento de que inexistem indícios suficientes de que efetivamente tenha contribuído para a prática delitiva.

A defesa argui, outrossim, não haver provas do
animus necandi
exigido para o tipo penal, pelo que pugna, subsidiariamente, pela
desclassificação para o delito de lesão corporal.
Por fim, e antecipando-se ao veredicto dos jurados, é vindicada a
imposição das penas basilares dos patamares mínimos legais
, bem como a
suspensão condicional da pena
, nos termos do art. 77 do Código Penal.

Nas contrarrazões disponíveis no ID 20512970 ao ID 20512973, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e pugna pelo desprovimento do recurso.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o d. magistrado singular ratificou a r. decisão impugnada, por meio da decisão anexada no ID 20512974.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, com parecer encontradiço no ID 26565519, subscrito pelo d. Procurador de Justiça, Dr. Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, opinou pelo
desprovimento
do
stricto sensu
, adotando
per relationem
os argumentos expostos nas contrarrazões ministeriais.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O –
MÉRITO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos pelos quais
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado por
FELIPE BATISTA PEREIRA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, no dia 26 de dezembro de 2018, o ora recorrente
FELIPE BATISTA PEREIRA
aceitou a oferta feita pelo adolescente
M. V. L. L.
para ajudá-lo a matar a vítima
Jaime Raimundo Gonçalves
, com a promessa de pagamento de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) pela empreitada criminosa, e assenhoramento do aparelho de videogame pertencente ao ofendido.

Após o ajustado, os acusados entraram na residência da vítima durante o repouso noturno, apanharam uma faca na cozinha e se dirigiram ao quarto onde aquela dormia, momento em que o acusado a segurou pela garganta, enquanto o adolescente
M. V. L. L.

desferiu ao menos 13 (treze) golpes de faca, atingindo a vítima no pescoço, abdômen, coxa, braço e mãos. Em seguida, cobriram-na com um lençol, tomaram banho e passaram a jogar videogame próximo ao corpo desfalecido.

Consta ainda da incoativa ministerial que o acusado e o adolescente infrator também alteraram a cena do crime, ateando fogo em uma agenda da vítima contendo anotações de seus devedores, a fim de parecer que foram as pessoas ali elencadas as responsáveis pela prática do homicídio. Outrossim, restou apurado que teriam escrito nas paredes da residência da vítima as iniciais da organização criminosa "PCC" e a palavra “pedófilo”, com a finalidade de embaçar a investigação.

Prosseguindo com a narrativa, diz o Ministério Público que ainda durante o repouso noturno, o acusado
FELIPE
BATISTA PEREIRA
e o adolescente
M. V. L. L.
subtraíram bens que pertenciam à vítima, descritos no termo de exibição e apreensão registrado sob o ID 20506566, e então evadiram do local, após o que adolescente, declarando não possuir o dinheiro prometido à título de recompensa, permitiu que o ora recorrente ficasse com os objetos levados da casa da vítima, os quais foram escondidos na propriedade rural de
Ailton de Paula
.

Circunstanciados os fatos, passo, pois, à análise das pretensões recursais.

1.

Do pedido de impronúncia especificamente em relação ao crime doloso contra a vida:

Como relatado, a defesa alega que não restou suficientemente demonstrada nos autos a autoria ou a participação do acusado
FELIPE BATISTA PEREIRA
no crime de homicídio que lhe é imputado, pelo o que entende ser imperativa sua impronúncia, com supedâneo no art. 414 do Código de Processo Penal.

Malgrado a irresignação do recorrente, ao analisar detidamente o conjunto fático-probatório que instrui os autos, verifico que não prospera o pleito defensivo.

Isto porque, no caso concreto, é questionada a pronúncia do recorrente, a qual revela conteúdo decisório, mas atrelada à mera
admissibilidade da acusação
, bastando que haja
prova da materialidade
do crime, e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, §1.º do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, cumpre salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração.

Destarte, o
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do júri popular.

Em outras palavras, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os
indícios suficientes
devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva
. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Ou seja, o acolhimento do pedido de impronúncia formulado pelo recorrente depende necessariamente da demonstração inequívoca quanto à ausência de comprovação da materialidade do crime ou da inexistência de indícios suficientes de autoria em seu desfavor, pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do magistrado togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em Plenário.

Partindo dessas premissas, ao examinar o contexto fático e probatório carreado aos autos, conclui-se que a decisão objurgada não merece reparos.

A
materialidade delitiva

encontra-se delineada nos autos, consubstanciada nos elementos cognitivos colhidos em ambas as fases processuais, a exemplo do boletim de ocorrência visto no ID 20506564; termo de exibição e apreensão anexado no ID 20506566; laudo de exame de corpo de delito registrado no ID 20508484, concluindo como
causa mortis
choque hipovolêmico decorrente das múltiplas lesões perfuro-cortantes; e laudo pericial realizado no local do crime (ID 20509973 ao ID 20509980), sem olvidar das declarações prestadas extrajudicialmente e em juízo pelo recorrente e testemunhas, a demonstrar a efetiva ocorrência material do homicídio.

No que concerne à
autoria
, denota-se a presença de
indícios
suficientes
do possível envolvimento do recorrente na empreitada criminosa a partir de suas próprias declarações, prestadas tanto na fase extrajudicial quanto em juízo, confirmando ter atuado conjuntamente com o adolescente
M. V. L. L
., com a promessa de receber R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para imobilizar a vítima
Jaime
, enquanto aquele outro desferia golpes de faca até alcançar êxito no intento homicida.

Nesse contexto, nas ocasiões em que foi ouvido, o acusado atribuiu ao adolescente
M. V. L. L
. a prática dos atos executórios do homicídio, bem como que teria sido ele o responsável por tentar dificultar a investigação policial, ao escrever nas paredes da casa da vítima as palavras “PCC” e “pedófilo”, e por atear fogo na agenda do ofendido, fazendo parecer que um dos seus devedores fosse o autor do fato; acrescentando que o adolescente seria o destinatário final dos objetos subtraídos, ficando sob o encargo do recorrente apenas a guarda, por certo período.

Ademais, em seu interrogatório judicial (ID 20512975) o recorrente descreve que mesmo depois de esfaquearem a vítima, permaneceu no local dos fatos por ordem do adolescente, e aguardou por aproximadamente 1h (uma hora), enquanto
M. V. L. L
. jogava videogame. Afirma que neste período o adolescente constatou que a vítima ainda agonizava, sendo assertivo em relatar que
M. V. L. L
. efetuou ao menos 03 (três) cortes no pescoço do idoso.

Cumpre registrar que tal elemento de convicção apresenta-se apto a corroborar os termos da denúncia e da pronúncia, pois, apesar de revelar a versão do recorrente acerca dos fatos, delimitando o seu envolvimento na empreitada ao ato de segurar a vítima, e atribuindo ao adolescente
M. V. L. L
. a execução do tipo penal, ou seja, o único autor dos golpes de faca, por certo não tem o condão de eximir sua participação no ilícito, ao menos não neste estágio processual.

Outrossim, não se descuida que exsurge dos autos as declarações prestadas pelo referido adolescente na fase extrajudicial, descrevendo as nuances da dinâmica fática com certas diferenças em relação àquela apresentada pelo recorrente, razão pela qual, a submissão do feito aos juízes leigos se mostra ainda mais justificada pela necessidade de ser dirimida qual versão dos fatos se mostra mais plausível.

Isso porque, embora não tenha sido submetida ao crivo do contraditório, consta dos autos outra versão dos fatos, aferida da narrativa do mencionado adolescente, apresentando minúcias conflitantes com aquelas apontadas pelo recorrente quanto à dinâmica da execução. Eis os termos do declarado por
M. V. L. L
. à autoridade policial:

“[...] QUE FELIPE e o declarante passaram o natal na companhia de JAIME dentro da casa dele; QUE neste dia FELIPE entrou na casa e viu que JAIME possuía dois aparelhos de vídeo game e um notebook; QUE JAIME e FELIPE tiveram uma discussão ainda durante a comemoração de natal: QUE então decidiram ir embora da casa de FELIPE; QUE por volta de 00:00 horas do dia 29/12/2018 o declarante e FELIPE foram até a casa de JAIME com a intenção de matá-lo; QUE entraram na residência que a porta estava aberta; QUE JAIME percebeu a movimentação dos envolvidos e gritou;
QUE nesse momento, o declarante segurou JAIME pelo pescoço e FELIPE começou a desferir golpes com a face contra JAIME
; QUE FELIPE desferiu umas cinco facadas na região da barriga de JAIME; QUE após, cobriram o corpo com uma coberta; QUE então FELIPE pegou os aparelhos de vídeo game e um aparelho de notebook pertencentes a JAIME; QUE saíram da casa e foram embora para a casa de FELIPE; QUE FELIPE saiu da casa carregando os eletrônicos; QUE FELIPE disse que iria vender um dos aparelhos de vídeo game e ficar com o outro;
QUE não houve mandante para o crime; QUE saiu da casa de FELIPE por volta de sete horas da manhã e retornou ao hotel; QUE FELIPE queria matar JAIME para furtar os objetos sendo eles dois aparelhos de vídeo game e um notebook; QUE já o declarante queria matar JAIME porque JAIME já teria abusado o declarante quando o mesmo tinha apenas doze anos;
[...].” –
ID 20506569.

Conquanto a defesa intente fazer crer que a ausência de oitiva em juízo do mencionado adolescente fulminaria a pretensão acusatória, não passa despercebido que o acervo probatório também conta com as declarações dos policiais civis
Edenir Paulista Sólis dos Santos, Adalberto Ribeiro Neto
e
Gustavo Pereira Pacheco de Almeida
, os quais atuaram na investigação do fato e revelam as contradições apresentadas entre as narrativas do recorrente e do menor envolvido, um imputando ao outro a autoria dos golpes desferidos contra o ofendido, e atribuindo a si o “simples” ato de imobilizar a vítima.

No mais, os referidos agentes públicos apontam que os coautores, ao fim e ao cabo, convergem suas narrativas na atuação conjunta para a finalidade homicida, bem como ratificam o declarado pelo acusado
FELIPE BATISTA PEREIRA
quanto à importância em dinheiro que lhe havia sido prometida pelo adolescente
M. V. L. L
. para a concretização do homicídio.

Tais divergências nas declarações dos supostos envolvidos no ilícito, inclusive retratadas nos depoimentos judicias de agentes públicos, são o suficiente para afastar a alegação do recorrente de que inexistem provas de que tenha participado do fato. Por sinal, a confissão do acusado em juízo se apresenta como uma das versões sustentadas no processo, impondo-se submeter a dúvida ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural da causa, pois, nesta fase de mera admissibilidade e plausibilidade da acusação, impera o princípio do
in dubio pro societate.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
“nesta etapa vigora o princípio do ‘in dubio pro societate’, assim, basta que o juiz se convença da existência do crime e indícios de autoria para que o acusado seja pronunciado”
(STJ – AgRg no AREsp 548.879/RR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018).

Com tais considerações, reputo inviável o acolhimento da pretensão recursal, mantendo a decisão de pronúncia hostilizada.

2.

Da desclassificação para o delito de lesão corporal:

O pleito subsidiário consiste na
desclassificação
do crime doloso contra a vida para o delito de lesão corporal, ao argumento de que a conduta imputada ao acusado não revela seu dolo para o intento homicida.

Porém, o pleito não merece melhor sorte.

Sabe-se que a desclassificação para delito estranho à competência do Tribunal do Júri só é possível em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime que não seja doloso contra a vida. Em outras palavras, somente é admissível a desclassificação quando se está diante de provas que evidenciam de forma insofismável a ausência do
animus necandi
, sem que seja necessária qualquer análise mais aprofundada acerca das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso.

E das próprias razões recursais dessume-se que o acusado
“foi apenas prestar auxílio ao menor”
, assertiva que se coaduna com a própria confissão apresentada pelo recorrente em juízo, bem como pelos já mencionados policiais civis que atuaram na ocorrência, confirmando neste primeiro momento a plausibilidade da pretensão acusatória.

Nesse aspecto cumpre registrar, conquanto o recorrente pretenda amenizar a responsabilidade que lhe é atribuída, sob o viés de que “só” segurou a vítima, e sua defesa técnica alegue que o resultado morte sobreveio inesperadamente, entendo que
a priori
o elemento subjetivo exigido para o tipo penal é factível na medida em que o acervo probatório referido anteriormente se coaduna com a alegação de que o acusado tinha pleno conhecimento do intento homicida, tanto que seria recompensado com o pagamento de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

À vista disso, afigura-se possível concluir pela presença, em tese, de indícios demonstrando que o ora recorrente teria aderido ao intento homicida arquitetado pelo adolescente
M. V. L. L
. em momento anterior, de modo que sua participação no crime doloso contra a vida
sub judice
não se afigura esdrúxula, razão pela qual descabe cogitar a desclassificação da conduta, sendo de rigor o seu pronunciamento, nos exatos termos estipulados pelo juízo de 1.ª instância, para que seja submetido a julgamento pela Corte Popular, a quem incumbe apreciar e dirimir a questão.

O entendimento esposado por esta c. Terceira Câmara Criminal não destoa:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE NA FORMA TENTADA – PRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE – TESE QUE NÃO SE MOSTRA INCONTROVERSA – EVENTUAIS DÚVIDAS A SEREM DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Inviável o acolhimento da tese desclassificatória para o delito de lesão corporal pela ausência do animus necandi, se existem indícios suficientes de que o acusado possa ter agido com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do in dubio pro societate e à soberania dos veredictos. 2.Recurso desprovido”
(TJMT – N.U 0004579-43.2017.8.11.0024, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

Dessarte, porquanto a versão acusatória de que o recorrente conhecia a intenção criminosa do adolescente
M. V. L. L
. e, portanto, também teria participado do delito, encontra respaldo e suporte probatório nos autos, ainda que a defesa tangencie sua atuação em menor medida, a teor do disposto no art. 29 do Código Penal; trata-se de matéria também afeta à competência do Tribunal do Júri, a obstar a pretensão recursal.

3.

Dos pedidos relativos à pena a ser cumprida:

Finalmente, se mostram descabidos os pedidos elencados no bojo das razões recursais referentes à imposição das penas basilares dos patamares mínimos legais, dada a existência de predicados favoráveis ao acusado, bem como à suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do Código Penal, uma vez que, como dito anteriormente, por ora, não existe sequer juízo de certeza quanto à culpabilidade imputada, muito menos veredicto condenatório do qual decorra pena efetivamente imposta ao acusado
FELIPE
BATISTA PEREIRA.

Nesse cenário, apresentam-se inoportunas quaisquer digressões nesse aspecto, não havendo falar em análise prematura da dosimetria da pena, como pretende a defesa, na medida em que lhe falta interesse recursal.

4.

Conclusão:

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
FELIPE BATISTA PEREIRA
, mantendo inalterada a r.
decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Vila Rica/MT nos autos da ação penal n.º 57-24.2019.811.0049 – código 68271.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020